Tribunal: TJDFT
Processo: 0738062-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do salário da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
3.1. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
4. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto.
5. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora requerida/determinada não afeta subsistência da devedora e nem ofende sua dignidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 833.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, de Relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma. AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, de Relatoria do Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma. AgInt no REsp 1906957/SP, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Acórdão 1344176, de Relatoria da Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível. Acórdão 1344220, de Relatoria da Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível. Acórdão 1335022, de Relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível.